Tribunal: TCU
Processo: 024.899/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  Caixa em desfavor de Pedro Antônio Vilela Barbosa (gestão 2005-2012), além de José Genaldi Ferreira Zumba (gestão 2013-2016), como então prefeitos municipais de São João  PE, diante das supostas irregularidades na execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 200.960-49/2006 (Siafi 588162), celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), em prol da urbanização do entorno do açude público municipal, com execução de obras de iluminação, pavimentação, paisagismo e construção de muro de arrimo, sob o valor original de R$ 257.275,01, por meio do aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 7.275,01 em recursos da contrapartida, no período de 29/12/2006 a 29/12/2012, com prestação de contas em 27/2/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa em desfavor de Pedro Antônio Vilela Barbosa (gestão 2005-2012) e José Genaldi Ferreira Zumba (gestão 2013-2016), como então prefeitos de São João - PE, diante das supostas irregularidades na execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 200.960-49/2006 (Siafi 588162) celebrado com o Ministério do Turismo (MTur) em prol da urbanização do entorno do açude público municipal, com a execução de obras em iluminação, pavimentação, paisagismo e construção de muro de arrimo, sob o valor original de R$ 257.275,01 por meio do aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 7.275,01 em recursos da contrapartida, durante o período de 29/12/2006 a 29/12/2012, com a prestação de contas do ajuste fixada em 27/2/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.